Tribunal: TJMT
Processo: 0002017-70.2014.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Recurso de Apelação n. 0002017-70.2014.8.11.0055
Apelante: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Apelado: IVO BORGES
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.
2- Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ
Vistos, etc.
Trata de recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de mesma denominação, proposta em desfavor IVO BORGES que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II do código de Processo Civil.
O Município, ora Apelante, aduz que o arquivamento provisório se operou exclusivamente por força de Provimento da CGJ, em razão do baixo valor da execução e não por requerimento ou inércia da Executada, ou pela não localização do devedor e tampouco pela ausência de bens penhoráveis.
Sustenta que não pode ser lesado no recebimento dos seus créditos, em razão da existência de provimentos que limitam os valores das execuções, e determinam a remessa do feito ao arquivo provisório, para que, apenas depois de atingido o valor superior ao estabelecido no Provimento, a execução retorne a seu curso normal.
Argumenta que de acordo com a Súmula n. 106 do STJ, não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora do prosseguimento do feito ou pelo arquivamento provisório é inerente à estrutura do Poder Judiciário.
Ao final, requer a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.
Ausentes as contrarrazões.
Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido
Como consignado no relatório, o Município de Sinop, objetiva a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal por entender que ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário.
O fato jurídico-processual revela que a demanda foi ajuizada em 27/01/2014, objetivando o recebimento de R$ 1462,51 (um mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), referente às Certidões de Dívida Ativa n. :08307I2013 e n. 08308I201.
Em 18/02/2014, o Juízo singular determinou o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n.13/2013 da CGJ/MT, tendo a Fazenda Pública manifestado ciência da decisão em 07/03/2014.
Passados mais de cinco (5) anos desse arquivamento, o Magistrado de piso, em 03/07/2019, declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.
Contra esta decisão se insurge o Apelante.
Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.
A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.
Nessa vertente se manifesta a doutrina:
“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]
De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)
Analisando os autos, constata-se que a Execução Fiscal foi proposta pela Fazenda Pública em 27/01/2014, visando o recebimento de crédito tributário referente aos exercícios de 2011 e 2013 e, vencidas em 15/04/2011 e 13/04/2012, respectivamente, não se vislumbrando prescrição nesta fase.
No entanto, em razão do pequeno valor do crédito executado, o Juízo a quo determinou o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento n. 13/2013 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.
Com efeito, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o fato de os autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao Provimento no 13/2013, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, como quer fazer crer o município apelante ou se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal apta a decretar a prescrição do crédito tributário.
Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
E, não sem propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não ocasiona a suspensão do prazo prescricional, em razão da inércia da Fazenda Pública por período superior a 05 anos do despacho que determina o arquivamento, enseja no reconhecimento da prescrição:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. ART. 20 DA LEI 10.522/02. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEF. APLICABILIDADE.
1. [...]. 2. Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. A mesma razão que impõe à incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis – impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis –, também justifica o decreto de prescrição nos casos em que as execuções são arquivadas em face do pequeno valor dos créditos executados.4. [...]. 5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (STJ, REsp 1.102.554/MG, Primeira Seção, relator Ministro Castro Meira, DJe 08/06/2009).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI No 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei no 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente. [...]”. (STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)
Nesse contexto, mostra-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, ao contrário, reconheço a inércia injustificada do credor e o decurso do lapso temporal, a caracterizar a prescrição intercorrente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho incólume a sentença.
Intimem-se.
Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator